Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-95.2023.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001396-95.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEURA BARBOSA CARNEIRO - CPF: 551.340.681-00 (RECORRIDO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM
URV
. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INGRESSO DA AÇÃO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA DA FAZENDA PÚBLICA N.o 11 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (
URV
) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF).
2.
No caso,
a Lei
da Lei Municipal 704/2001, promulgada em 20/12/2001, reestruturou o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste

e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

3. Ação proposta
ajuizada apenas em 16/02/2023, desse modo, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Município de Primavera do Leste,

em face de sentença, pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial
, para “
CONDENAR o Município de Primavera do Leste a proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação”
(sic – id. 179030183).

O recorrente sustenta a prescrição quinquenal da pretensão, sob o argumento de que a Lei n.o 704/2001, reestruturou integralmente a carreira dos servidores públicos de Primavera do Leste – MT.

Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024